Tribunal: TJES
Processo: 5007682-49.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007682-49.2020.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: PONTA DA PRAIA RESIDENCIAL

RECORRIDO: MARCELO ROBERTO DE OLIVEIRA AZEVEDO e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5007682-49.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: PONTA DA PRAIA RESIDENCIAL

EMBARGADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
PONTA DA PRAIA RESIDENCIAL
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 7223037, que, à unanimidade, não conheceu do recurso inominado interposto pela ora embargante, por estar deserto.

Em suas razões recursais (ID 7373324), sustentou, brevemente, que há erro material na decisão colegiada, visto que a falta de comprovação do preparo recursal, como apontado no acórdão, não condiz com a realidade dos autos. Assevera que o comprovante de pagamento foi devidamente juntado aos autos na data da interposição do recurso inominado.

Afirma, ainda, que há omissão significativa no acórdão, porquanto, no dia anterior à Sessão, foi protocolado pedido de desistência da ação, cujo teor não fora apreciado.

Certidão da Secretaria ao ID 7373224, dando conta que os embargos foram opostos intempestivamente.

É o relatório do essencial.

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal não deve ser conhecido.

Conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
, ou seja, independentemente da presença das partes no ato, não há falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

Dito isso e, considerando que o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, o recurso da parte é plenamente intempestivo. Veja-se:

O acórdão recorrido foi julgado e publicado na sessão de julgamento realizada em 02/02/2024, conforme certidão ao ID 7219253, o prazo final para interposição do recurso seria em 16/02/2024, considerando a suspensão do prazo nos dias 05 e 06 (Ato Normativo n. 031/2024) e 12, 13 e 14/02/2024 (Feriado de Carnaval)
.
Porém, o recurso somente foi protocolizado em 20/02/2024 (Id 7373324), quando já transcorrido os 05 dias úteis para apresentação.

Ademais, mesmo considerando que a correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, melhor sorte não socorreria a embargante, visto que o Acórdão foi claro ao consignar que a deserção do recurso inominado se deu em razão da ausência da guia vinculada aos autos, ou seja, não bastava apenas a juntada do comprovante bancário. Rememora-se (ID 7223037):

“(...) Segundo o teor do art. 42, §1º, da Lei 9.099/95, o preparo recursal deve ser feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção.

Ademais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “é Imprescindível a comprovação do preparo mediante a juntada das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes, entre os quais deve haver correspondência no que se refere a numeração dos códigos de barras” (STJ, AgInt no REsp n. 2.045.388/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Em sentido semelhante: TJPR - 2ª Turma Recursal - 0024400-30.2022.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 25.09.2023. (destaquei).

Ou seja, para comprovação do preparo recursal não basta o pagamento das custas processuais, impõe-se a juntada dos respectivos comprovantes e guia de recolhimento.

Analisando os autos, verifica-se que a recorrente juntou apenas o comprovante de pagamento ao Id 5813502, o qual não possui nenhuma referência ao presente recurso inominado, sendo, pois, deserta a insurgência.

Por fim, no que se refere ao pedido de desistência da ação protocolizado na véspera da Sessão de Julgamento do recurso inominado interposto e, em tese, não apreciado pela Turma Recursal, vale lembrar que a teor do art. 485, §5º, do CPC
“a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”.
Assim, na fase processual em que estava, não caberia mais desistir da ação.

Portanto, por qualquer ângulo, sem razão a embargante.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)